Tribunal: TJPA
Processo: 0009226-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009226-47.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANPARÁ, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES
, em face do
V. Acórdão de ID nº 9229828, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 9392782), a embargante aduz omissão e obscuridade no julgado, na medida em que foi enfática em suas contrarrazões à apelação no sentido de que não há que se falar em inépcia da inicial ou renuncia parcial ao objeto da ação como requereu o Banpará, uma vez que a exordial preencheu todos os requisitos para o processamento do feito e o julgado coaduna-se perfeitamente com o entendimento sedimentado nos tribunais superiores.

Argui que o acórdão deixou de abordar sobre o entendimento do Parquet que opinou pelo improvimento do recurso de apelação, além de, equivocadamente, aduzir que
“a apelada requereu a revisão contratual de forma genérica e imprecisa, sem apontar as cláusulas que pretendia rever, pois não especifica quais clausulas quer rever e de quais contratos”
.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão/obscuridade apontada, atribuindo-lhes efeito modificativo, vez que o julgado não condiz com a realidade dos autos.

O Banco Santander S.A. apresentou contrarrazões no id. nº 9543011; o Banpará no id. nº 9545135; e o Banco Bradesco S.A. no id. nº 9564894, todos refutando os argumentos da embargante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão e obscuridade
no julgado na medida em que deixou de abordar sobre o entendimento do Parquet que opinou pelo improvimento do recurso, defendendo que a exordial preencheu todos os requisitos para o processamento do feito, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou renuncia parcial do objeto da ação.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Apesar de defender que a exordial atendeu a todos os requisitos indispensáveis ao regular processamento do feito, mais uma vez a embargante deixou de especificar, de forma cristalina, as cláusulas contratuais que pretendia rever, limitando-se em afirmar que a sentença prolatada pelo magistrado de piso estava de acordo com o entendimento sedimentado nos tribunais superiores.

Todavia, o acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“
É cediço que para o desenvolvimento válido e regular do processo, é preciso que a petição inicial satisfaça os requisitos legalmente impostos para sua admissão.

Acerca dos requisitos da petição inicial, assim disciplinava o art. 282 do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento da ação:

(...)

Com relação aos fundamentos jurídicos e ao pedido com as suas especificações, no que tange às ações que tem por objeto a revisão de contratos bancários, o art. 285-B do mesmo diploma legal, assim complementa:

(...)

O art. 295, por sua vez, estabelece:

(...)

Não basta, assim, ao cumprimento dos requisitos processuais, que o autor teça formulações genéricas impugnando encargos contratuais somente em tese, e requerendo a revisão de toda a cadeia contratual, sem demonstrar que tem conhecimento do que previsto em cada pacto, e sem especificar o que entende por ilegal em cada pacto e por qual motivo.

De tal modo, o ônus de fundamentação específica, ao contrário do que muitos possam entender, não se trata de um limitador do acesso à justiça, mas sim de um verdadeiro mecanismo de concretização do dever de cooperação que tem as partes em juízo, demonstrando o verdadeiro interesse do autor em impugnar o pacto, ao mesmo tempo em que impede o abarrotamento do Judiciário com ações desprovidas de fundamento ajuizadas por quem almeja revisar um pacto sem nem ter ideia se alguma ilegalidade mesmo este possui, já que é vedado ao julgador, ainda que sob o manto do CDC, revisar cláusulas contratuais de ofício.

É o que externa a Súmula nº 381/STJ ao estabelecer que:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(grifou-se).”

E continua:

“Feitas essas considerações, e analisando a petição inicial, verifica-se que a autora ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito em face de 03 (três) instituições financeiras distintas, a saber: Banco do Estado do Pará – Banpará, Banco Santander e Banco BMC.

Inicialmente, deve-se destacar que tal ação revisional se originou de um procedimento cautelar preparatório de Exibição de Documentos (Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301), onde a autora pleiteou o fornecimento de cópia dos contratos firmados entre as partes.

Interessante pontuar que naquele procedimento cautelar preparatório, o pedido da autora foi para que houvesse a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, além, é claro, da segunda via dos contratos.

Todavia, ao ajuizar a ação principal, a requerente em nenhum momento reitera o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) sob seus vencimentos, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, ao contrário, limita-se em alegar que os juros mensais e anuais superam os limites legais, sendo contabilizados de forma composta e abusiva.

Para tanto, faz longas considerações acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e de adesão, assim como acerca da abusividade das cláusulas contratuais em geral, exemplificando os casos de prática de juros capitalizados spreads excessivos, taxa de comissão de permanência, multa excessiva, cobrança de IOF ou TAC (taxa de abertura de crédito), sem, contudo, apontar qualquer cláusula especifica de um contrato determinado.

O mesmo ocorre no item 2 da peça inicial, nominada de “objeto de revisão”, onde a apelada volta a discorrer sobre artigos do código do consumidor e aponta as práticas abusivas que gostaria de rever, sendo elas: “juros capitalizados (anatocismo); tabela price (descabimento); limitação de juros bancários (possibilidade); spread excessivo (lesão grave); taxa de comissão de permanência; taxa de abertura de crédito; taxa de emissão de carnê; imposto sobre operações financeiras, etc.

Nos subitens seguintes, a requerente tece considerações acerca de cada pratica que considera abusiva, todavia, mais uma vez, não aponta especificamente nenhuma clausula de nenhum dos 08 (oito) contratos firmados com qualquer das 03 (três) instituições financeiras requeridas.”

Para ao final concluir:

“E como se observa da sentença ora atacada, o magistrado de primeiro grau, ao decidir o litígio, afasta a alegação de inépcia formulada em contestação por um dos bancos requeridos, e acolhe as alegações genéricas da autora como se suficientes ao atendimento dos requisitos da petição inicial, promovendo, assim, a revisão dos contratos.

Ademais, a sentença revela-se confusa, sem parte dispositiva clara, o que reforça o entendimento de inépcia, uma vez que, mesmo tendo recepcionado a petição inicial, o magistrado não logrou êxito em prolatar uma decisão clara e objetiva nos termos da legislação em vigor.

Nesse sentido, uma vez que os pedidos revisionais formulados na inicial, carecem da respectiva fundamentação especifica e individualizada em relação a cada pacto que se almeja ser revisado, padece a inicial de inépcia, não preenchendo os requisitos necessários ao válido e regular desenvolvimento processual.

Por essas razões, acolho a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Banpará, extinguindo o processo sem resolução de mérito.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Marineusa Lima Miranda Soares, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/07/2022